Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707244-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO BOUZADA DE BARROS RECORRIDA: NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TERMO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS. OPÇÃO POSTERIOR PELO DESLIGAMENTO E RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. ÍNDICES SUPRIMIDOS. PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO E RENÚNCIA HÍGIDOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA (STJ, TEMA 943). INTERSEÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA REVEL. EFEITOS ADSTRITOS AOS FATOS. AFETAÇÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. DEFESA INDIRETA FIADA EM MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §1o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SUCUMBENCIA INVERTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, deve ser afastado o pedido da parte recorrida voltada ao recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, §1o). 2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 4. Conquanto qualificada a revelia da ré, irradiando os efeitos inerentes à contumácia no tocante aos fatos invocados como causa de pedir, não implica a assimilação do pedido na forma como deduzido nem recobre a matéria de direito nem o enquadramento normativo ao qual sujeitos os fatos, e, assim, estando o relacionamento de direito material que enlaçara as partes retratado em instrumentos escritos e sujeito a regulação normativa especial, os efeitos inerentes à revelia não obstam que a parte ré, ao apelar, invoque fundamentos de direito atinados com a matéria controversa e com o objeto do litígio sem que incursione por inovação processual ou ofensa à preclusão que recobrira os fatos (CPC, arts. 344 e 345). 5. A apreensão de que os argumentos devolvidos a reexame pelo apelo integram o objeto da lide e derivaram, a par da revelia da apelante, dos fundamentos alinhados como causa de pedir, conquanto sob enfoque argumentativo diverso, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal. 6. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 7. Sobejando patente o inconformismo do autor quanto à fórmula de correção dos valores vertidos para fomento da reserva de poupança inerente ao plano de previdência privada que integrara, emergindo o direito que o assiste de obter do Judiciário, por meio do processo, proteção ao direito material que reputa assistir-lhe, inviável cogitar-se de ausência de interesse de agir quando subsistente divergência entre as partes sobre a forma e melhor fórmula de correção do despendido, devendo a postulação, diante do aperfeiçoamento do instrumento eleito, da necessidade e utilidade de obtenção da prestação deduzida, ser resolvida sob o prisma do direito material. 8. A portabilidade dos direitos inerentes às contribuições vertidas ao plano de benefícios de entidade de previdência privada consubstancia faculdade assegurada ao participante que opta por migrar para plano diverso do que integrara, viabilizando a transferência dos direitos que acumulara, permitindo a continuidade do relacionamento com nova composição subjetiva e novas condições, encerrando, pois, negócio jurídico bilateral que encerra composição de direitos, e, aperfeiçoando-se legitimamente, qualifica-se como ato jurídico perfeito (LC 109/01, arts. 14 e 15). 9. A portabilidade é instituto distinto do resgate das contribuições, à medida em que, enquanto o resgate enseja ao participante do plano o recebimento do que despendera enquanto perdurara o vínculo que mantivera com a entidade cujo quadro de associados integrara, resultando no desfazimento do vínculo e na completa extinção dos direitos que detinha, a portabilidade, conquanto colocando termo ao relacionamento que mantivera com a entidade com a qual originalmente contratara, viabiliza a transferência dos direitos que acumulara para outra entidade ou plano de benefícios, não ensejando a percepção pelo participante de nenhum importe à guisa de repetição das contribuições que vertera. 10. Ao ex-participante de plano de previdência privada que, optando por migrar de plano, firma termo de quitação e renúncia quanto aos direitos germinados do plano que até então integrava, e, tempos após a migração, se retira do novo plano e opta por resgatar a integralidade da reserva de poupança formada, não assiste o direito de, defronte o instrumento negocial que firmara e da migração havida, postular diferenças de correção monetária não agregadas à reserva formada enquanto integrara o plano do qual migrara, à medida em que, a par da migração, o negócio jurídico traduzido no instrumento firmado sobeja hígido, demandando sua desconsideração pedido volvido à sua desqualificação ou, ao menos, modulação do seu alcance (STJ, Tema 943). 11. Aperfeiçoada a migração de plano, e firmado termo de transação e quitação, o participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deixando de ser agregadas à reserva até então fomentada e que viera a ser transposta para o novo plano, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação firmado ou ao menos demandar a intepretação de suas disposições, derivando da ausência de formulação de argumentação e pedido com esse alcance a inviabilidade de ser ignorado de molde a se lhe assegurar diferenças de correção monetária à margem do negócio jurídico aperfeiçoado. 12. Conquanto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos, esteja endereçado originalmente à o hipótese em que há migração entre planos de previdência privada, com permanência do participante no plano, e não desligamento, firmado termo de transação e quitação, sobressai que o ex-participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação havidos ou ao menos a interpretação e modulação de suas disposições, emergindo da ausência de postulação nesse sentido que, permanecendo hígido e irradiando plena eficácia como negócio jurídico aperfeiçoado, inviável que seja ignorado de forma a serem asseguradas diferenças de correção germinadas antes da migração (STJ, Tema 943). 13. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido improcedente. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, afirmando produção de prova diabólica, diante da inexistência, nos autos, de documento de acordo bilateral de migração dos recursos da reserva de poupança para o Plano DC. Discorre, ainda, sobre: seu direito à correção monetária e não incidência do enunciado 934 da Súmula do STJ; aplicação do enunciado sumular 289 da Corte Superior; os apontamentos legais da migração; ausência de quitação; e a necessária modulação da correção a ser aplicada. Embora colacione julgados de Tribunais estaduais e do STJ, deixa de indicar os artigos que reputa malferidos. Cumpre consignar que a parte recorrente, em petição de ID 66089116, pleiteou a regularização processual da recorrida, esclarecendo que a FACEB foi incorporada pela NÉOS PRECIÊNCIA COMPLEMENTAR, acarretando, dessa forma, a extinção daquela, e sua substituição por esta, e, alterado o polo passivo da presente demanda, necessária a normalização do mandato judicial, sob pena de tornar sem efeito os atos praticados pela requerida. Diante da juntada de documentos procuratórios, e, intimado a se pronunciar, o recorrente (ID 68275406) se manifestou pela falta de consentimento, e requereu a decretação de nulidade de todos os atos anteriormente praticados pela FACEB, desde a origem, mantendo-se incólume a sentença. Em decisão de ID 70931312, o Des. Relator deferiu a substituição requestada pela entidade incorporadora, modulando o polo passivo da ação. Em razão do inconformismo, o recorrente interpôs agravo interno, que restou desprovido (ID 76116710), tendo referida parte ratificado o apelo especial interposto, aditando-o (ID 77049144) quanto ao deferimento de substituição processual, sem apresentar, uma vez mais, o dispositivo legal supostamente violado. Por fim, assento que o apelo não apontou os permissivos constitucionais em que se fundamenta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, no tocante à falta de indicação de permissivo constitucional, o entendimento da Corte Superior é de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Diante da manifestação coerente dos fundamentos do apelo, superando, assim, o óbice acima, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em face do mencionado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à aventada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Em relação às demais teses recursais, também não merece trânsito o recurso especial. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ainda, no tocante à colacionada divergência interpretativa, a mera transcrição de ementas impede o prosseguimento do apelo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, o apelo não merece acolhimento em relação à mencionada contrariedade aos enunciados sumulares 289 e 934, ambos do STJ, porquanto, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014